Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-43.2023.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-43.2023.8.14.0130

APELANTE: DOMINGAS OLIVEIRA FONSECA DOS SANTOS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TOI IRREGULAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que declarou inexistente débito de R$ 1.161,57 por consumo não registrado (CNR), mas afastou a indenização por danos morais. A autora pleiteia condenação da concessionária ao pagamento de compensação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de CNR, fundada em TOI irregular, gera dano moral indenizável mesmo sem corte de energia ou negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do débito evidencia falha na prestação do serviço, à luz da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e do IRDR nº 04 do TJPA.

4.

Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

5.

A cobrança por CNR, com potencial de suspensão de serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência do TJPA.

6.

A ausência de corte ou negativação influencia apenas o valor da indenização.

7.

Fixa-se o quantum em R$ 3.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de CNR exige procedimento administrativo regular, sob pena de nulidade.

2.

A cobrança indevida de CNR configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 186; CDC, art. 14; CPC, art. 85; Resolução ANEEL nº 414/2010; Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0812704-37.2017.8.14.0006; TJPA, Apelação Cível nº 0001482-53.2014.8.14.0025; STJ, REsp 1.117.542/RS.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DOMINGAS OLIVEIRA FONSECA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A sentença (ID 25919091) julgou parcialmente procedente a demanda para declarar inexistente o débito referente à fatura de março/2023, no valor de R$ 1.161,57, decorrente de consumo não registrado (CNR), determinando o cancelamento da cobrança.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o Juízo de origem entendeu que, embora reconhecida a irregularidade da cobrança, a parte autora suportou apenas simples cobrança indevida, não havendo demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade. Destacou que não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, inexistiu negativação do nome da autora em cadastros restritivos de crédito e tampouco foram empregados meios vexatórios ou constrangedores de cobrança. À luz dessas circunstâncias, concluiu que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento cotidiano, razão pela qual julgou improcedente o pleito compensatório.

Reconheceu, ainda, a sucumbência recíproca e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC.

Em suas razões recursais (ID 25919092), a apelante sustenta que a cobrança indevida decorrente do TOI configura falha na prestação do serviço e, por si só, enseja dano moral, defendendo que a imputação de irregularidade extrapola mero dissabor.

Requer a reforma da sentença para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência de dano moral indenizável em razão da cobrança indevida de consumo não registrado (CNR), fundada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) cuja nulidade foi reconhecida na sentença.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço, uma vez que declarada a inexistência do débito no valor de R$ 1.161,57. A cobrança foi realizada com base em procedimento administrativo que não observou integralmente as exigências da Resolução nº 414/2010 da ANEEL e das teses firmadas no IRDR nº 04 do TJPA, circunstância que evidencia conduta ilícita do fornecedor.

Nos termos do art. 186 do Código Civil:

“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

A responsabilidade é contratual, decorrente da má execução do contrato de fornecimento de energia elétrica, regido pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Não se trata de mero erro administrativo desprovido de consequências. A imputação de “consumo não registrado”, ainda que não expressamente qualificada como fraude, traz carga valorativa suficiente a atingir a esfera da dignidade do consumidor, sobretudo quando vinculada à exigibilidade imediata do débito e à possibilidade jurídica de suspensão de serviço essencial.

A 3ª Turma de Direito Privado deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedente recente, assentou expressamente que a cobrança indevida por consumo não registrado, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica. Vejamos:

EMENTA

Direito do consumidor. Agravo interno em apelação cível. Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Cobrança indevida por consumo não registrado. Ausência de contraditório. Dano moral configurado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença apenas quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

2.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora surpreendida com cobrança de R$ 2.533,40 referente a suposto consumo não registrado, com base em TOI lavrado unilateralmente pela empresa ré.

3.

A sentença declarou inexistente o débito e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

A apelação da ré foi parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização.

II. Questão em discussão

1.

A controvérsia envolve:
(i) a validade da cobrança com base exclusiva em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa;
(ii) a existência e o valor da indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida e da ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica.

III. Razões de decidir

1.

Reconhecida a relação de consumo, aplica-se o regime de responsabilidade objetiva do fornecedor, com inversão ope legis do ônus da prova (CDC, art. 14, §3º).

2.

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para embasar cobrança de consumo não registrado, nos termos do art. 72, II e III, da Resolução ANEEL nº 456/2000 e do art. 5º, LV, da CF/1988.

3.

A concessionária não apresentou prova complementar, tampouco o próprio TOI, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A cobrança indevida e a ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial configuram dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica.

5.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença foi reduzido para R$ 5.000,00, considerado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância com precedentes desta Corte e do STJ.

6.

O agravo interno não apresentou argumentos novos que infirmassem a decisão monocrática, devendo esta ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

1.

Agravo interno conhecido e desprovido.

2.

Tese de julgamento:
“1. É ilegal a cobrança baseada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Irregularidade lavrado unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

3.

O dano moral decorrente de cobrança indevida e ameaça de corte de serviço essencial configura-se in re ipsa.

4.

O valor de R$ 5.000,00 a título de indenização mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV;
CDC, art. 14, §3º;
CPC, arts. 373, II, 932, IV e V, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º;
Resolução ANEEL nº 456/2000, art. 72, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI 0009827-15.2016.8.14.0000, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda, 3ª Câm. Cível Isolada, j. 06.12.2016;
TJ-PA, AC 2018.02562143-07, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 25.06.2018;
STJ, REsp 1.117.542/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 03.02.2011;
TJ-RJ, APL 0018656-44.2017.8.19.0021, Rel. Des. André Luiz Cidra, 11ª Câm. Cível, j. 12.05.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812704-37.2017.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025).Grifei.

No mesmo sentido:

“
A cobrança indevida de débito de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova de abalo adicional para fins de indenização
.” (TJPA – Apelação Cível nº 0008192-75.2016.8.14.0201 – Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado – j. 09/09/2025

“
A cobrança indevida com ameaça de suspensão do serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral presumido.”
(TJPA – Apelação Cível nº 0801531-82.2018.8.14.0005 – Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães – 2ª Turma de Direito Privado – j. 02/09/2025)

Ainda reforçando tal compreensão, esta Corte assentou que a validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à prévia instauração de procedimento administrativo regular, com efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa, incumbindo à concessionária comprovar a regularidade do trâmite:

“A validade da cobrança por consumo não registrado está condicionada à observância de procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa (...).

A cobrança unilateral, baseada exclusivamente em documentos produzidos pela própria concessionária, sem a efetiva participação do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.” (TJPA – Apelação Cível nº 0828156-75.2017.8.14.0301 – Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno – 2ª Turma de Direito Privado – julgado em 25/03/2025)

A identidade entre aquele precedente e o caso ora examinado é evidente: cobrança fundada em ato unilateral da concessionária, ausência de demonstração de contraditório técnico efetivo e posterior declaração judicial de inexistência do débito.

Em tais hipóteses, o dano moral decorre da própria conduta ilícita, especialmente porque a cobrança formalmente constituída traz consigo a potencialidade de interrupção de serviço público essencial, circunstância suficiente para caracterizar lesão extrapatrimonial presumida.

Configurado, pois, o ato ilícito e a falha na prestação do serviço, impõe-se o reconhecimento do dano moral indenizável na forma in re ipsa.

Quanto ao quantum
, a jurisprudência desta Corte tem fixado, em hipóteses semelhantes, valores moderados, especialmente quando inexistente negativação ou suspensão efetiva do serviço.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR n° 04.

2.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida.

3.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito.

2.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;

·

STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001482-53.2014.8.14.0025 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024). Grifei.

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO.
DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800096-16.2018.8.14.0024 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 03/09/2024)

Diante disso, considerando as peculiaridades do caso concreto — ausência de negativação, inexistência de corte efetivo e valor moderado da cobrança — reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

3. Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)

reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar a EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais em favor de DOMINGAS OLIVEIRA FONSECA DOS SANTOS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais);

b)

Determinar que a quantia seja atualizada monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescida de juros moratórios calculados na forma do art. 406, §1º, do Código Civil, a partir da citação;

c)

Condenar a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026